Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709905-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WENIA CRISTIAN DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO WENIA CRISTIAN DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento do r. pronunciamento judicial (id. 228146557, autos originários – processo no 0718243-85.2024.8.07.0018) proferido no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Ao ID no 228018548 o DISTRITO FEDERAL noticia a interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão de ID no 221338581, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, assim, a reconsideração da Decisão. É o breve relatório. DECIDO. Mantenho, todavia, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, eis que os argumentos apresentados nas razões recursais já foram analisados por este Juízo. Em outras palavras, não foram trazidos novos elementos nem novos fundamentos para ensejar a reconsideração pleiteada. No mais, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0707825-11.2025.8.07.0000, pois a decisão vergastada condicionou o prosseguimento do feito à preclusão. Publique-se. Intimem-se.” (grifo nosso). No entanto, do teor do ato judicial impugnado, é possível constatar que, embora intitulado decisão interlocutória, consiste em despacho que tão somente faz menção a questão da preclusão da r. decisão anterior, que apreciou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. A propósito, a referida r. decisão anterior foi prolatada nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 219395269), na qual defendeu, preliminarmente: 1) a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil; 2) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, alegou: a) incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ; b) excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303 do CNJ; c) equívoco em relação aos juros moratórios. Aponta um excesso de R$8.566,12. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 207176611. É o relatório. DECIDO. [...] Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 213915920. Condeno a parte credora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” (grifo nosso). Da referida r. decisão foi interposto pelo Distrito Federal o AI no 0707825-11.2025.8.07.0000 (id. 228018550, autos originários), que, sob minha relatoria, está pendente de julgamento pela Sexta Turma Cível. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Importante destacar que a subordinação da referida r. decisão à preclusão foi determinada anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, matéria que não foi objeto de insurgência recursal por parte da ora agravante-exequente. Por fim, desnecessária a intimação prévia da agravante-exequente para manifestação, arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora